Tribunal: TJMT
Processo: 1000849-31.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1000849-31.2021.8.11.0003.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
Recorrida: RAÇÕES LIMA LTDA - ME.
Data do Julgamento: 13/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS NA CONTA BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ESTORNO E REEMBOLSO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – PESSOA JURÍDICA – OFENSA DA HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, apesar de configurada falha na prestação do serviço prestado pela instituição financeira ora recorrente, houve solução administrativa do litígio, com o estorno e devolução dos valores retirados da conta corrente da recorrida de forma fraudulenta.
2. - A pessoa jurídica, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, para comprovar a ocorrência de dano moral deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua imagem e credibilidade (Súmula 227 do STJ), situação não ocorrente nos presentes autos, mormente por ter sido solucionado o impasse administrativamente.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000849-31.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RACOES LIMA LTDA - CNPJ: 05.145.190/0001-59 (RECORRENTE), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022